Tribunal: TJBA
Processo: 8086864-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086864-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, MICHELLE PESTANA GODOI, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS

APELADO: VALCI ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS ANDRE DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IRREGULARIDADE DECORRENTE DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA FEITA PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por Valci Araújo dos Santos, declarou a inexistência dos débitos referentes às multas lançadas pela concessionária, nos valores de R$ 1.503,74 e R$ 2.660,58, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença entendeu configurada a falha na prestação do serviço, diante de cobrança indevida decorrente de irregularidade originada de ligação provisória realizada pela própria concessionária após incêndio nos medidores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de recuperação de consumo lançada em razão de “desvio antes do medidor”, quando a situação decorreu de ligação provisória efetuada pela própria distribuidora de energia elétrica, e se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

As provas demonstram que a ligação provisória foi instalada pela concessionária após incêndio nos medidores, sendo indevida a imputação de fraude ao consumidor, que buscou reiteradamente a regularização por meio de diversos protocolos de atendimento.

A concessionária não comprovou a responsabilidade do consumidor pela irregularidade, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC, nem observou os procedimentos previstos na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Configurada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da concessionária (CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, §6º).

A suspensão indevida do fornecimento e a cobrança injustificada ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando dano moral.

Redução do valor indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. É indevida a cobrança de consumo retroativo quando a irregularidade decorre de ligação provisória realizada pela própria concessionária.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica abrange danos decorrentes de sua inércia na regularização do serviço.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequada a fixação em R$ 5.000,00 em hipóteses semelhantes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590 e 592.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8135628-06.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 26.03.2024; TJBA, Apelação nº 8000210-58.2020.8.05.0240, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8086864-81.2023.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado VALCI ARAUJO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA